Tribunal: TRF3
Processo: 5000594-63.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
417/588)

5000594-63.2016.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. APRENDIZ DE LABORATÓRIO E AUXILIAR DE LABORATÓRIO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS. VÍRUS, SANGUE E BACTÉRIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL. TEMPO INSUFICIENTE PARA BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSADOS ENTRES AS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

2 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de a

Inteiro teor:
417/588)

5000594-63.2016.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. APRENDIZ DE LABORATÓRIO E AUXILIAR DE LABORATÓRIO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS. VÍRUS, SANGUE E BACTÉRIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL. TEMPO INSUFICIENTE PARA BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSADOS ENTRES AS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

2 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

3 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

4 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

5 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

6 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

10 - A r. sentença monocrática considerou como especiais os períodos de 01/06/1989 a 11/10/2001 e de 17/04/2002 a 23/02/2015. No que tange ao lapso de 01/06/1989 a 11/10/2001, o PPP de fls. 102/103 informa que no lapso de 01/06/1989 a 11/10/2001, o requerente exerceu a função de aprendiz de laboratório, onde “... executa serviços de laboratório de análises físico-químicas, limpando, conservando e guardando aparelhos e utensílios. Auxilia nos exames e testes, pesando matérias-primas, seguindo processos determinados. Efetua o acompanhamento dos trabalhos de laboratório, através do preenchimento de fichas correspondentes...”, bem como no interregno de 01/11/2000 a 11/10/2001, laborou como preparador, onde “...prepara os blocos e as lâminas, o material (fragmentos de órgão humanos) trazido do histotécnico, retira-se o material das cápsulas com auxílio de pinças, colocando-os em pequenos compartimentos, onde é preenchido com parafina líquida, formando pequenos blocos, que em seguida são colocados nos micrótomos e cortados....”. Não obstante o referido documento não aponte os agentes nocivos a que o autor estava exposto no exercício de seu labor, possível o reconhecimento como especial do interregno de 01/06/1989 a 28/04/1995, uma vez que sua atividade profissional encontra enquadramento nos itens 1.3.2 do Decreto no 53.831/64; 1.3.4 do Decreto no 83.080/79 e 3.0.1 dos Decretos nos 2.172/97 e 3.084/99.

11 - Já no que tange ao lapso de 17/04/2002 a 23/02/2015, vê-se do PPP de fls. 143/146 que o requerente laborou como auxiliar de laboratório, no setor de anatomia patológica, junto à Sociedade Campineira de Educação e Instrução Hospital e Maternidade Celso Pierro, exposto a vírus, sangue e bactéria, o que permite o enquadramento nos códigos 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, sendo possível o reconhecimento pretendido.

12 - O autor exerceu, concomitantemente, as funções de auxiliar de laboratório (02/02/2004 a 26/02/2013 – junto à Microgiagnose Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologica Ltda.) e auxiliar de laboratório sênior (04/03/2013 a 28/01/2015 – junto à PC&C – Patologia Cirúrgica e Citopatologia Ltda.), exposto a agentes químicos e biológicos, o que permite, igualmente, o enquadramento nos códigos 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, sendo possível o reconhecimento pretendido.

13 – Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do profissional à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional.

14 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, enquadrado como especial, apenas os períodos de 01/06/1989 a 28/04/1995 e de 17/04/2002 a 23/02/2015.

15 - Conforme planilha anexa, procedendo ao cômputo dos períodos de atividade especial ora reconhecidos, verifica-se que, quando do requerimento administrativo (27/02/2015 – fl. 16), a parte autora perfazia 18 anos, 09 meses e 05 dias de serviço especial, número de anos aquém do exigido ao deferimento da aposentadoria especial (mínimo de 25 anos de labor).

16 - A controvérsia acerca da eventual devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória deferida neste feito, ora revogada, deverá ser apreciada pelo juízo da execução, de acordo com a futura deliberação do tema pelo E. STJ, por ser matéria inerente à liquidação e cumprimento do julgado, conforme disposição dos artigos 297, parágrafo único e 520, II, ambos do CPC. Observância da garantia constitucional da duração razoável do processo.

17 - Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ) e distribuídos proporcionalmente entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

18 - Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000594-63.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CARLOS ALBERTO ROSA

Advogados do(a) APELADO: MARIA CRISTINA LEME GONCALVES - SP259455-A, LUCIANA MARA VALLINI COSTA - SP225959-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000594-63.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CARLOS ALBERTO ROSA

Advogados do(a) APELADO: MARIA CRISTINA LEME GONCALVES - SP259455-A, LUCIANA MARA VALLINI COSTA - SP225959-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS, em ação previdenciária ajuizada por CARLOS ALBERTO ROSA, objetivando a concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de trabalho exercido em condições especiais nos períodos descritos na exordial.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou parcialmente procedente o pedido, reconheceu os períodos de labor especial de 01/06/1989 a 11/10/2001 e de 17/04/2002 a 23/02/2015 e concedeu o benefício de aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo (27/02/2015 – fl. 16), acrescidas as diferenças de correção monetária e juros de mora. Fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação até a data do decisum. Concedeu a tutela antecipada. Sentença não submetida à remessa necessária.

Em razões recursais de fls. 266/291, o INSS sustenta que não restou comprovada a especialidade do labor desempenhado pelo autor, bem como que o uso de EPI eficaz afasta a nocividade dos agentes. Aduz que não restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício. Subsidiariamente, insurge-se quanto aos juros de mora e correção monetária fixados.

Intimado o autor, apresentou contrarrazões (fls. 294/299).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000594-63.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CARLOS ALBERTO ROSA

Advogados do(a) APELADO: MARIA CRISTINA LEME GONCALVES - SP259455-A, LUCIANA MARA VALLINI COSTA - SP225959-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Do caso concreto.

A r. sentença monocrática considerou como especiais os períodos de 01/06/1989 a 11/10/2001 e de 17/04/2002 a 23/02/2015.

No que tange ao lapso de 01/06/1989 a 11/10/2001, o PPP de fls. 102/103 informa que no lapso de 01/06/1989 a 11/10/2001, o requerente exerceu a função de aprendiz de laboratório, onde “... executa serviços de laboratório de análises físico-químicas, limpando, conservando e guardando aparelhos e utensílios. Auxilia nos exames e testes, pesando matérias-primas, seguindo processos determinados. Efetua o acompanhamento dos trabalhos de laboratório, através do preenchimento de fichas correspondentes...”, bem como no interregno de 01/11/2000 a 11/10/2001, laborou como preparador, onde “...prepara os blocos e as lâminas, o material (fragmentos de órgão humanos) trazido do histotécnico, retira-se o material das cápsulas com auxílio de pinças, colocando-os em pequenos compartimentos, onde é preenchido com parafina líquida, formando pequenos blocos, que em seguida são colocados nos micrótomos e cortados....”.

Não obstante o referido documento não aponte os agentes nocivos a que o autor estava exposto no exercício de seu labor, possível o reconhecimento como especial do interregno de 01/06/1989 a 28/04/1995, uma vez que sua atividade profissional encontra enquadramento nos itens 1.3.2 do Decreto no 53.831/64; 1.3.4 do Decreto no 83.080/79 e 3.0.1 dos Decretos nos 2.172/97 e 3.084/99.

Já no que tange ao lapso de 17/04/2002 a 23/02/2015, vê-se do PPP de fls. 143/146 que o requerente laborou como auxiliar de laboratório, no setor de anatomia patológica, junto à Sociedade Campineira de Educação e Instrução Hospital e Maternidade Celso Pierro, exposto a vírus, sangue e bactéria, o que permite o enquadramento nos códigos 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, sendo possível o reconhecimento pretendido.

O autor exerceu, concomitantemente, as funções de auxiliar de laboratório (02/02/2004 a 26/02/2013 – junto à Microgiagnose Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologica Ltda.) e auxiliar de laboratório sênior (04/03/2013 a 28/01/2015 – junto à PC&C – Patologia Cirúrgica e Citopatologia Ltda.), exposto a agentes químicos e biológicos, o que permite, igualmente, o enquadramento nos códigos 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, sendo possível o reconhecimento pretendido.

Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do profissional à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional. Na mesma linha, confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. AGENTE AGRESSIVO BIOLÓGICO. EXPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO EPI EFICAZ. CONFIGURADAS AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.- Apelação tempestiva, recebida no efeito previsto no CPC/2015.- (...) As profissões de "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeira" constam dos decretos legais e a sua natureza especial pode ser reconhecida apenas pelo enquadramento profissional até 05.03.1997, ocasião em que passou a ser imprescindível a apresentação do laudo técnico ou do perfil profissiográfico previdenciário.- O enquadramento foi realizado com base na exposição a vírus e bactérias, pelo exercício das atividades de enfermagem em hospital.- A exposição ao agente agressivo biológico, demonstrada no período abrangido pelo PPP, é suficiente para a concessão da aposentadoria especial, uma vez que a utilização de EPI eficaz, no caso de tal agente, não neutraliza os efeitos nocivos da exposição.- A natureza da atividade corrobora a exposição a agentes biológicos, sendo viável a aferição da condição especial de trabalho, conforme se verifica nas informações trazidas nos PPPs constantes do processo administrativo que indeferiu a concessão do benefício.- Comprovada a exposição a agentes biológicos, de forma habitual e permanente, até a expedição do PPP. (...).- Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida e Apelação provida.(AC 00059571820124036183, DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2017 .FONTE_REPUBLICACAO:.)"

Assim sendo, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, enquadrado como especial, apenas os períodos de 01/06/1989 a 28/04/1995 e de 17/04/2002 a 23/02/2015.

Conforme planilha anexa, procedendo ao cômputo dos períodos de atividade especial ora reconhecidos, verifica-se que, quando do requerimento administrativo (27/02/2015 – fl. 16), a parte autora perfazia 18 anos, 09 meses e 05 dias de serviço especial, número de anos aquém do exigido ao deferimento da aposentadoria especial (mínimo de 25 anos de labor).

Dessa forma, não faz jus a parte autora à concessão do benefício pleiteado.

Nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ), serão distribuídos entre as partes sucumbentes, na seguinte proporção: 5% em favor do patrono da autarquia e 5% em favor do patrono da parte autora.

Em relação à parte autora, havendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no §3o do artigo 98 do CPC, ficará a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou.

Observo que a sentença concedeu a tutela antecipada. Tendo em vista que a eventual devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória deferida neste feito, ora revogada: a) é matéria inerente à liquidação e cumprimento do julgado, conforme disposição dos artigos 297, parágrafo único e 520, II, ambos do CPC; b) que é tema cuja análise se encontra suspensa na sistemática de apreciação de recurso especial repetitivo (STJ, Tema afetado no 692), nos termos do § 1o do art. 1.036 do CPC; e c) que a garantia constitucional da duração razoável do processo recomenda o curso regular do processo, até o derradeiro momento em que a ausência de definição sobre o impasse sirva de efetivo obstáculo ao andamento do feito; determino que a controvérsia em questão deverá ser apreciada pelo juízo da execução, de acordo com a futura deliberação do tema pelo E. STJ.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para excluir da condenação o reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 11/10/2001 e, por consequência, afastar a concessão da aposentadoria especial, reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca, com revogação da tutela anteriormente concedida, observando-se o acima expendido quanto à devolução dos valores recebidos a esse título.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. APRENDIZ DE LABORATÓRIO E AUXILIAR DE LABORATÓRIO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS. VÍRUS, SANGUE E BACTÉRIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL. TEMPO INSUFICIENTE PARA BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSADOS ENTRES AS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

2 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

3 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

4 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

5 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

6 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

10 - A r. sentença monocrática considerou como especiais os períodos de 01/06/1989 a 11/10/2001 e de 17/04/2002 a 23/02/2015. No que tange ao lapso de 01/06/1989 a 11/10/2001, o PPP de fls. 102/103 informa que no lapso de 01/06/1989 a 11/10/2001, o requerente exerceu a função de aprendiz de laboratório, onde “... executa serviços de laboratório de análises físico-químicas, limpando, conservando e guardando aparelhos e utensílios. Auxilia nos exames e testes, pesando matérias-primas, seguindo processos determinados. Efetua o acompanhamento dos trabalhos de laboratório, através do preenchimento de fichas correspondentes...”, bem como no interregno de 01/11/2000 a 11/10/2001, laborou como preparador, onde “...prepara os blocos e as lâminas, o material (fragmentos de órgão humanos) trazido do histotécnico, retira-se o material das cápsulas com auxílio de pinças, colocando-os em pequenos compartimentos, onde é preenchido com parafina líquida, formando pequenos blocos, que em seguida são colocados nos micrótomos e cortados....”. Não obstante o referido documento não aponte os agentes nocivos a que o autor estava exposto no exercício de seu labor, possível o reconhecimento como especial do interregno de 01/06/1989 a 28/04/1995, uma vez que sua atividade profissional encontra enquadramento nos itens 1.3.2 do Decreto no 53.831/64; 1.3.4 do Decreto no 83.080/79 e 3.0.1 dos Decretos nos 2.172/97 e 3.084/99.

11 - Já no que tange ao lapso de 17/04/2002 a 23/02/2015, vê-se do PPP de fls. 143/146 que o requerente laborou como auxiliar de laboratório, no setor de anatomia patológica, junto à Sociedade Campineira de Educação e Instrução Hospital e Maternidade Celso Pierro, exposto a vírus, sangue e bactéria, o que permite o enquadramento nos códigos 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, sendo possível o reconhecimento pretendido.

12 - O autor exerceu, concomitantemente, as funções de auxiliar de laboratório (02/02/2004 a 26/02/2013 – junto à Microgiagnose Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologica Ltda.) e auxiliar de laboratório sênior (04/03/2013 a 28/01/2015 – junto à PC&C – Patologia Cirúrgica e Citopatologia Ltda.), exposto a agentes químicos e biológicos, o que permite, igualmente, o enquadramento nos códigos 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, sendo possível o reconhecimento pretendido.

13 – Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do profissional à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional.

14 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, enquadrado como especial, apenas os períodos de 01/06/1989 a 28/04/1995 e de 17/04/2002 a 23/02/2015.

15 - Conforme planilha anexa, procedendo ao cômputo dos períodos de atividade especial ora reconhecidos, verifica-se que, quando do requerimento administrativo (27/02/2015 – fl. 16), a parte autora perfazia 18 anos, 09 meses e 05 dias de serviço especial, número de anos aquém do exigido ao deferimento da aposentadoria especial (mínimo de 25 anos de labor).

16 - A controvérsia acerca da eventual devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória deferida neste feito, ora revogada, deverá ser apreciada pelo juízo da execução, de acordo com a futura deliberação do tema pelo E. STJ, por ser matéria inerente à liquidação e cumprimento do julgado, conforme disposição dos artigos 297, parágrafo único e 520, II, ambos do CPC. Observância da garantia constitucional da duração razoável do processo.

17 - Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ) e distribuídos proporcionalmente entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

18 - Apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para excluir da condenação o reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 11/10/2001 e, por consequência, afastar a concessão da aposentadoria especial, reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca, com revogação da tutela anteriormente concedida, observando-se o acima expendido quanto à devolução dos valores recebidos a esse título, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.